Tribunal: STF
Processo: Rcl 54455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Posto Amigão Ltda., em 7.7.2022, contra julgado do Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Processo n. 1101936-82.2021.8.13.0000, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral à situação do reclamante e usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão desta Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário porque o acórdão recorrido amolda-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 



    Todavia, cumpre obstar, de plano, o presente recurso, por sua manifesta inadequação. Consoante dispõe o artigo 1.042 do Código de Processo Civil: 



    ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ 



    E, conforme dispõe o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma: ‘Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. (...).’ (Rcl 39.354 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 08/06/2020). 



    ‘EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso – agravo e reclamação - contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (ARE 1.253.829 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 02/04/2020). 



    Evidente, pois, o equívoco do peticionário, a impedir o seguimento do recurso, eis que o apelo a ser corretamente oferecido está devidamente previsto no ordenamento processual. Qualquer outra interposição constitui erro grosseiro. 



    Assim, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, visto que o recurso cabível seria o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e não o agravo em recurso extraordinário, com base no artigo 1.042 do mesmo diploma, não conheço do agravo interposto” (doc. 8).



    2. O reclamante afirma que “o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não admitiu o recurso extraordinário, de acordo com o art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, considerando que a questão da violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do limite da coisa julgada e do devido processo legal, dependente de análise prévia da adequação da aplicação das normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso no Tema 660, derivado do julgamento do ARE n.º 748.371- MT” (fls. 8-9, doc. 1).



    Alega que “interpôs recurso de agravo em recurso extraordinário contra a decisão de não-admissão do recurso extraordinário. O 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou o processamento do recurso de agravo em recurso extraordinário” (fl. 9, doc. 1). 



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não tem competência para ampliar o sentido das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Não se aplica ao recurso extraordinário a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do ARE n.º 748.371-MT, expressa no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 26, doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não pode impedir a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, com base em falsos argumentos. O tribunal inferior não pode impedir a jurisdição do tribunal superior, segundo o princípio da hierarquia dos órgãos jurisdicionais e dos graus de jurisdição e a garantia do direito de ação da Constituição Federal” (fl. 40, doc. 1).



     Pede:



    “(1) determine a citação do executado para contestar a ação; que (2) determine a intimação do órgão do Ministério Público da União, para intervir no processo da ação; e que (3) casse a decisão do 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e determine o processamento do recurso de agravo em recurso extraordinário para possibilitar o processamento do recurso extraordinário e a aplicação do Direito ao caso concreto, para a reforma total da decisão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a regularização e continuação do processo de execução, com a determinação de (4) correção da certidão de trânsito em julgado da sentença de extinção do processo de execução, contrária à evidência do processo de execução e à lei; de (5) cancelamento do lançamento das custas finais, indevidas neste momento processual; e de (6) intimação do executado para manifestar-se sobre a conversão do processo de execução e o prosseguimento do processo de execução em meio eletrônico, para possibilitar a interposição de recurso de apelação contra a sentença de extinção do processo de execução, de acordo com os arts. 1.008 e 1.034, ‘caput’, do Código de Processo Civil, e a Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, afirmando a dignidade do Poder Judiciário, segundo a Verdade, o Direito e a Justiça” (fl. 41, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, ao fundamento de ser incabível agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil para o Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    5. A decisão reclamada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Ademais, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, quanto ao recurso adequado para impugnar a decisão judicial.



    Este Supremo Tribunal assentou que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido em 29.3.2022 (doc. 7), após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora